Tribunal: TJES
Processo: 5002893-93.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002893-93.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: DULCE DA SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO CREFISA S.A.

em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência que declarou a inexistência da relação jurídica e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$2.000,00
.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o valor excessivo do dano moral e a falta de compensação/estorno dos valores creditados na conta da Embargada
.
Requer o acolhimento para sanar as omissões e prequestionar dispositivos legais
.

É o breve relatório.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a teor do
arti.
1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença integralmente
pelos seus próprios fundamentos
.
Ao assim proceder, o Colegiado analisou e rejeitou, ainda que de forma implícita, todas as teses recursais, que são as mesmas ora repisadas, referentes à ausência de ato ilícito, ao
quantum
indenizatório e à compensação de valores
.

Em verdade, o Embargante, sob o pretexto de omissão, demonstra apenas inconformismo e busca a
rediscussão do mérito
da decisão colegiada, o que não é permitido na via estreita dos aclaratórios.

Configurada a utilização do recurso com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da penalidade legal.

Diante do exposto, por inexistirem os vícios apontados,
REJEITO
os Embargos de Declaração.
Outrossim, em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos, com fulcro no

art.
1.026, §
2º, do Código de Processo Civil,
CONDENO

o Embargante
BANCO CREFISA S.A.
ao pagamento de
multa
em favor da Embargada, no importe de
2%
(dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)